Tribunal: TJES
Processo: 0000935-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA DE JESUS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO JULGADO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da embargante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

A embargante sustenta omissões quanto à nulidade por ausência de quesitação específica, ao pedido subsidiário de afastamento de qualificadora e à dosimetria da pena, além de contradição e erro material na tipificação e no quantum da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade por ausência de quesito específico sobre a ciência da mandante acerca da qualificadora; (ii) saber se o acórdão deixou de analisar o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora; (iii) saber se há omissão na análise da dosimetria da pena em relação à embargante; (iv) saber se há contradição ou erro material quanto à tipificação e ao quantum da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto à nulidade por ausência de quesitação específica, pois o acórdão enfrentou a dinâmica delitiva e a condição de mandante atribuída à embargante, abrangendo a análise da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.
5. Também não se verifica omissão quanto ao pleito de afastamento da qualificadora, uma vez que o julgado manteve a decisão do Júri com base no conjunto probatório, inexistindo fundamento para desconstituição da soberania dos veredictos.
6. Quanto à dosimetria, verifica-se omissão nominal em relação à embargante, pois a fundamentação foi lançada de forma mais explícita quanto aos corréus. O vício, contudo, é meramente integrativo, sem repercussão no quantum da pena, por se tratar de circunstâncias judiciais objetivas igualmente aplicáveis à mandante.
7. Assiste razão à defesa quanto ao erro material, pois constou indevidamente condenação pelo art. 288 do CP, delito não imputado à embargante, bem como houve equívoco na indicação da pena total, devendo prevalecer o montante fixado na sentença: 26 anos e 08 meses de reclusão e 60 dias-multa, pelos crimes dos arts. 121, §2º, I e IV, e 211 do CP, e art. 244-B do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos, para integrar o julgado quanto à dosimetria e corrigir erro material, sem efeitos infringentes quanto ao mérito condenatório.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
2. Verificado erro material no dispositivo do acórdão quanto à tipificação ou ao quantum da pena, impõe-se sua correção, sem alteração do conteúdo decisório substancial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CP, arts. 121, §2º, I e IV, 211 e 288; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000935-78.2018.8.08.0012

EMBARGANTE
:

SAMARA DE JESUS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
17155295

p
or

SAMARA DE JESUS
, em face do acórdão de
ID nº
16972721
, que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso
s
de apelação,
mantendo a
sua condenação pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Sustenta a embargante a existência de omissões, contradições e erro material no julgado colegiado. Alega, em síntese: (i) omissão quanto à nulidade por ausência de quesitação específica, argumenta que não foi formulado quesito aos jurados sobre a ciência da mandante quanto ao modo de execução do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima), vício que nulificaria o julgamento.
(ii) o
missão no pleito subsidiário de afastamento da qualificadora, afirma que o acórdão não analisou o pedido de cancelamento da referida qualificadora por ausência de prova de anuência da mandante; (iii)
o
missões na dosimetria da pena, aponta a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade, negativação da conduta social sem suporte probatório, valoração indevida do comportamento da vítima e ausência de critério objetivo para exasperação da pena-base; (iv)
c
ontradição e erro material na tipificação e no
quantum
da pena, aduz que o acórdão registrou indevidamente condenação pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e fixou a pena definitiva em 31 anos, quando a sentença de primeiro grau teria estabelecido 26 anos e 08 meses de reclusão.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17768067 opinando pelo parcial provimento dos embargos.

Pois bem.

Quanto às teses de nulidade por falta de quesito e afastamento da qualificadora, inexiste omissão. O acórdão embargado abordou a dinâmica dos fatos e a participação da embargante como líder e mandante, o que abrange a compreensão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo indícios de que quesito específico alteraria o resultado soberano do Júri.

No que tange à dosimetria, embora o voto condutor tenha analisado a matéria em relação aos corréus, houve, de fato, uma
omissão nominal
quanto à embargante Samara de Jesus. Todavia, tal vício deve ser sanado apenas para fins de integração formal, sem efeitos infringentes. As circunstâncias judiciais valoradas (culpabilidade acentuada pela premeditação e graves consequências do crime) são de natureza objetiva e comunicam-se integralmente à mandante, justificando a manutenção da pena-base fixada na origem em estrita observância ao princípio da isonomia.

Por fim, assiste razão à defesa quanto à
contradição e erro material
constatados no dispositivo do acórdão. Verifico que constou indevidamente a condenação da embargante pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP), delito pelo qual ela não foi processada nem condenada.

Da mesma forma, houve erro ao registrar a pena total de 31 anos, quando o correto é o somatório de
26 anos e 08 meses de reclusão
, além de 60 dias-multa, conforme os crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV; 211 do CP e 244-B do ECA.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para:

Suprir a omissão nominal
no tópico da dosimetria da pena, integrando a fundamentação já exarada para os corréus à situação da embargante Samara de Jesus, sem alteração do
quantum
.

Corrigir o erro material
, excluindo a menção de condenação pelo crime do art. 288 do CP e retificando a pena definitiva da embargante para
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 60 dias-multa.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.